Tribunal: TCU
Processo: 011.500/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6779/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.500/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Fuchs Laurito (CPF XXX.553.838-XX); Eliane Rocha de Almeida (CPF XXX.107.928-XX); Flávio das Neves Costa (CPF XXX.826.738-XX); Jean Carlos Ribeiro Ferreira (CPF XXX.148.398-XX); Jose Hygor Sousa Britto (CPF XXX.576.518-XX); Lilian Maria de Sousa Hilário (CPF XXX.780.898-XX); Mayra de Souza Barbosa (CPF XXX.168.328-XX); Raquel Cristina de Oliveira (CPF XXX.448.138-XX); Thawana Monique da Silva Siqueira (CPF XXX.358.118-XX) e Vilma de Souza Tavares (CPF XXX.551.708-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.